Tribunal: STF
Processo: RE 87637
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-08
Data de publicação: 1977-11-08

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ANULAÇÃO. TRANSFERENCIA DE
AÇÕES NOMINATIVAS DE SOCIEDADE ANONIMA.
          - INEXISTÊNCIA,  EM FACE DAS  CIRCUNSTANCIAS  DA  CAUSA,
DENEGATIVA  DE  VIGENCIA  DO  ARTIGO  27, A,  DO  DECRETO-LEI
2.627/40. APLICAÇÃO DA SÚMULA 400.
          - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO  DOS ARTIGOS 1122  E 1126  DO
CÓDIGO CIVIL.  CONTRATO DE COMPRA E VENDA  QUE SE  APERFEICOOU  COM O
ACORDO QUANTO AO OBJETO E AO PREÇO. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO (SÚMULA
454). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.